Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714483-93.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EDIFÍCIO REAL SPLENDOR RESIDENCE &amp; MALL RECORRIDO: VICTORIA PERIS DE MELLO MACHADO JUCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA. COTA CONDOMINIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DEMONSTRADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem, discutiu-se a cobrança de taxa condominial, referente aos meses de julho a outubro de 2021, dezembro/2021 e janeiro a abril de 2022, tendo sido formulado pedido contraposto de pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, sob o fundamento de tratar-se de dívida já adimplida parcialmente. 2. O art. 940 do Código Civil estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.” O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consolidou a jurisprudência no sentido de que as sanções previstas no art. 940 do Código Civil dependem dos seguintes requisitos cumulativos: a cobrança judicial do débito e a comprovação da má-fé do demandante. 3. É incontroverso que o pagamento parcial do débito condominial, na medida em que o condomínio autor o reconhece. Contudo, ao efetuar a cobrança do débito, sem ressalvar o valor pago, pleiteando a compensação futura do pagamento, pressupõe-se a má-fé do condomínio, o que atrai a aplicação das sanções do art. 940 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando ser indevida a restituição em dobro, ao argumento de que ausente a má-fé da insurgente, porquanto demonstrado que teria ocorrido falha em seu sistema de contabilidade, ressaltando que teria corrigido de imediato o erro sem qualquer objeção e reconhecido o pagamento parcial realizado pela parte recorrida. Assevera que a má-fé não pode ser presumida e deve ser comprovada, e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 940 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático probatório dos autos, assentou que: No caso, consoante mencionado, o apelante reconheceu, em réplica, o pagamento parcial do débito realizado antes do ajuizamento da ação e buscou justificar a cobrança do débito integral, sob o argumento de que o valor recebido seria abatido em negociação futura. A alegação do apelante, de que a cobrança indevida se deu em razão de uma falha no seu sistema eletrônico não se sustenta, uma vez que incumbe à apelante a responsabilidade pela manutenção dos sistemas utilizados para o controle financeiro das verbas condominiais. Nesse contexto, é evidente a má-fé do apelante, em cobrar o débito condominial, sem ressalvar o valor já pago pela apelada, na medida em que recebeu o referido pagamento em data anterior ao ajuizamento da presente ação e insistiu na cobrança do valor integral da dívida, pleiteando futura compensação. Portanto, não há que falar na aplicação do Enunciado n. 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se configura a boa-fé da apelante (ID 65650835 - Pág. 5). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024